Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708759-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDALINA FELIPINI ZORZIN AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela autora, IDALINA FELIPINI ZORZIN, contra decisão proferida em ação de declaração de inexistência de relação jurídica tributária (0701254-04.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela autora, nos seguintes termos: “Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, o contracheque anexado mostra que a parte requerente aufere rendimentos mensais que superam a faixa de DOZE salários mínimos, o que denota ter meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se”. (ID 188013882.) - g.n. No agravo, a autora pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Em suas razões, argumenta possuir 91 (noventa) anos, ser portadora de cardiopatia, estando sua renda comprometida com gastos relativos à sua saúde, ao sustento próprio e de sua família. Afirma ter apresentado aos autos documentação que comprova os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, “comprovantes de gastos com plano de saúde, aquisição de aparelho auditivo ainda em pagamento parcelado, remédio de uso contínuo, despesa de condomínio, equipe de cuidadores para sua família, trabalhadora doméstica, ressaltando que ainda há diversos gastos ordinários, como alimentação, vestuários”. (ID 56559940 - Pág. 3.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica tributária visando o “reconhecimento de sua cardiopatia grave, a fim de determinar o fim do desconto de Imposto de Renda sobre Pessoa Física pelo Distrito Federal” (ID 56559940 - Pág. 8), sendo indeferida a gratuidade de justiça pela decisão agravada, conta a qual se insurge a autora. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o §2o do mesmo dispositivo legal, prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso dos autos, a despeito de a agravante auferir renda líquida de R$ 11.501,13 – (ID 56559941 - Pág. 3), decorrente do recebimento de pensão de cargo público, restou comprovado gastos fundamentais à saúde, consistente no pagamento de plano de saúde (R$ 6.268,87 – ID 56559941 - Pág. 4), remédios de uso contínuo e equipe de cuidadores (R$ 5.800,00 – ID 56559941 - Pág. 13/Pág. 18), aquisição de aparelho auditivo (R$ 1.057,50 – ID 56559941 - Pág. 6), totalizando o montante de R$ 13.126,37. Além de despesas ordinárias com condomínio (R$ 966,00 – ID 56559941 - Pág. 5) e trabalhador doméstico (R$ 1.550,00 – ID 56559941 - Pág. 8). Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 04/07/2017). Portanto, presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão a agravante, fazendo jus ao benefício pleiteado. Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante, até decisão definitiva do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2024 00:13:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador